Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718429-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA MENEZES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Comprovado o recolhimento do preparo (ID 71756350), passo a apreciar o pedido. Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de realização de audiência multidisciplinar, nos autos do processo n. 0700267-59.2024.8.07.0020, em que contende com M. R. DOS S. G. Relata que requereu a audiência, objetivando avaliar os reais riscos a que a vítima está submetida e a necessidade de manutenção da medida protetiva deferida pelo prazo de 1 (um) ano, que se baseia num print de tela de celular no qual o reclamante responde a uma mensagem enviada pela reclamada, informando que vai processá-la pelas difamações cometidas na internet, sem qualquer tipo de violência ou risco à integridade física ou psicológica da ofendida. Explana que os fatos ocorreram em dezembro de 2024 e argumenta que o real motivo que levou ao pedido de desarquivamento do processo na origem para concessão de novas medidas protetivas é o litígio entre as partes no juízo de família sobre a guarda da filha, inexistindo qualquer motivação legal. Apresenta breve relato do período de convivência comum e discorre sobre questões atinentes ao comportamento da reclamada, da sua relação com a filha e das incessantes provocações que faz ao reclamante, valendo-se da Lei Maria da Penha de forma leviana, porquanto não há motivação de gênero. Sustenta a necessidade da realização da audiência postulada, alegando que, ao contrário do que reverberado pelo juízo, há previsão na lei, conforme julgado que colaciona, constituindo-se a negativa em cerceamento ao seu direito de defesa, sem qualquer justificativa aceitável e de forma arbitrária. Argumenta que não há urgência na medida concedida, considerando que a reclamada reside atualmente em Portugal, e por fato ocorrido há mais de 90 (noventa) dias. Tampouco considera crime ou violência moral informar que processará alguém pelos ilícitos que comete, mencionando jurisprudência deste tribunal nesse sentido. Considera que a medida protetiva de manter distância de 1 (um) Km da vítima é baseada numa suposição de que ela poderá regressar ao país, o que afronta a estabilidade do sistema jurídico e o devido processo legal, pois o juiz não pode agir com base em eventos futuros e incertos, prejudicando o direito constitucional de ir e vir do reclamante, ainda mais porque sequer há nos autos informação sobre o endereço da vítima, o que o sujeita à prisão por descumprimento de decisão vaga e com parâmetro de distanciamento desconhecido. Salienta que a prova trazida pela reclamada é duvidosa ou manipulada, questionando a assinatura aposta no laudo psicológico em que se conclui que os sintomas da reclamada são decorrentes do comportamento do reclamante e ressaltando que houve manipulação dos prints apresentados no pedido, omitindo as datas de envio para simular contemporaneidade. Defende que as medidas protetivas de urgência são inadequadas e desnecessárias, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a concessão de liminar, a fim de suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo do colegiado, considerando que não há qualquer motivo para que o reclamante seja punido desta forma e ainda corra o risco de ser afastado de sua filha, a qual já não tem a presença da mãe há 2 (dois) anos, sob o risco igualmente de prisão, por desconhecer o endereço no Brasil a ser indicado pela vítima e devido ao intuito deliberado dessa em prejudicá-lo. Reitera que não há qualquer risco eminente que justifique a manutenção de tal medida de urgência, exigindo que se observe, no processo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com a consequente dilação probatória, a fim de justifica-la, formulando pedido de revogação da medida protetiva em sede de liminar. No mérito, pugna pelo provimento da reclamação, a fim de que seja revogada a medida protetiva. É o relatório. DECIDO. A reclamação não tem como transpor a fase cognitiva, em face de sua manifesta intempestividade. Conforme disciplina o art. 233 do RITJDFT, “o prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” Na hipótese, a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência requeridas por M. R. D. S. G. é datada de 18/3/2025 (ID 229447789 de origem), e delas o reclamante teve ciência inequívoca no dia seguinte (ID 229561382), insurgindo-se pela via do agravo de instrumento (ID 230407480). Referido recurso não foi conhecido, devido à ausência de previsão legal no processo penal, deixando de ser recebido como reclamação, em face da interposição tardia (processo n. 0711525-92.2025.8.07.0000, de minha relatoria). Muito embora o reclamante inicie sua insurgência, voltando-se contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de audiência multidisciplinar, nota-se da causa de pedir e do pedido que, ao fim e ao cabo, pretende apenas a revogação da medida protetiva de proibição de aproximação da ofendida. Nesse cenário, não há como avançar no mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 18:03:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator